Tribunal: TCU
Processo: 040.504/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre a necessidade, viabilidade econômica e custos do afretamento por 10 anos do Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Sequoia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional na qual o Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, encaminha o Requerimento 1.036, de 2023, de autoria do Senador Laércio Oliveira, requerendo do TCU a realização de auditoria sobre a necessidade, viabilidade econômica e custos do afretamento do Floating Storage Regasification Unit (FRSU) Sequoia, firmado entre a Petrobras S.A e a empresa Excelerate Energy. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas do Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea a, da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. considerar suficientes os esclarecimentos prestados pela Petrobras acerca de eventuais impactos entre o contrato de afretamento do FRSU Sequoia e o projeto de Desenvolvimento da Produção Sergipe Águas Profundas (PDP-SEAP); 9.3. nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008, encaminhar cópia do presente Acórdão, assim como do Voto e do Relatório que o fundamentam, ao Exmo. Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal, informando que: 9.3.1. análises econômicas internas da Petrobras justificaram o afretamento do FSRU, a ser alocado no TR-BA, como forma de assegurar o cumprimento de contratos da Companhia e a confiabilidade das operações em caso de indisponibilidade de produção ou processamento de gás natural; 9.3.2. o afretamento do navio regaseificador mostrou-se opção economicamente viável, considerados os custos e prazos envolvidos na construção ou conversão de navios metaneiros em FSRU em um cenário internacional de conflito Rússia-Ucrânia, conforme apontado por consultoria independente que analisou o mercado de embarcações; 9.3.3. os custos diários de afretamento e serviços associados do FSRU Excelerate Sequoia são compatíveis com a estimativa de preços de taxa de aluguel diária para navio regaseificador (FSRU) elaborada pela Petrobras; 9.4. considerar a Solicitação do Congresso Nacional em análise integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008.